Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704170-46.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A., BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADO: BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: MARILENE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022 12:34:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador